Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-55.2016.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação n. 0000950-55.2016.8.11.0005
Embargante: Ivar Mario Fantinel
Embargado: Ricardo Augusto Mendes Silva
Vistos.
Por se tratar de embargos de embargos de declaração opostos contra agravo interno interposto com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do CPC, remetam-se os autos ao Órgão Especial.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.